Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, MARIA JOSE SANTOS MATOS, GEHIZA VIEIRA SINELSON, JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO, JANE VIEIRA ZAGO, JACQUELINE VIEIRA MATOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o processo à ordem. Na decisão de id. 61428246, foi deferida a habilitação nos autos dos herdeiros Maria José Santos Matos, Gehiza Vieira Sinelson, Juarez Vieira Matos Filho, Jane Vieira Zago e Jacqueline Vieira Matos, a fim de sucederem o Sr. Juarez Vieira Matos no polo ativo da presente ação. Assim, retifique-se o precatório. Ainda na mesma decisão, revogo a determinação de expedição do alvará de levantamento, cuja análise do pleito incumbe à COORPRE. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora